Tribunal: TJSP
Processo: 2064243-16.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus: manutenção da prisão preventiva. Denúncia: 157, § 3o inc. II (tentativa de latrocínio) c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, ambos na forma do art. 69 do Cód. Penal.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação:

Ementa:
Habeas Corpus: manutenção da prisão preventiva. Denúncia: 157, § 3o inc. II (tentativa de latrocínio) c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, ambos na forma do art. 69 do Cód. Penal.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF).
Preliminar rejeitada.
Prisão preventiva: presença dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o art. 312, Cód. Proc. Penal.
Circunstâncias pessoais do Acusado: irrelevância ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Ordem denegada.